Tribunal: TJES
Processo: 5006628-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCIELI CAETANO CORREA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 100mg, destinado ao tratamento de Linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular, em favor de paciente assistida pela Defensoria Pública.

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, a nulidade da decisão por desrespeito aos Temas 06 e 1234 da repercussão geral, a ausência de perigo de dano e a necessidade de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão. Pedido de efeito suspensivo indeferido liminarmente. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para julgar a demanda que trata do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência; (iii) determinar se a decisão agravada observou os precedentes vinculantes dos Temas 06 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1234 do STF, só se aplica às ações ajuizadas após 11/10/2024 em que o custo anual do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ultrapasse 210 salários mínimos.

4)
No caso, embora o ajuizamento seja posterior à modulação, inexiste nos autos cálculo detalhado do custo com base no PMVG da CMED, o que impede o reconhecimento automático da competência federal. Preliminar rejeitada.

5)
A jurisprudência local reafirma que a existência de unidades especializadas no tratamento oncológico (CACONs) não exonera o Estado do dever solidário de fornecimento do medicamento necessário à preservação da saúde.

6)
Decisão agravada tem por base conjunto probatório robusto, especialmente laudo médico circunstanciado que atesta a falha das três linhas terapêuticas anteriores e a urgência na adoção do Pembrolizumabe como condição para o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas.

7)
Ausência de manifestação do NATJUS não pode ser imputada à parte autora, tendo o juízo originário aguardado prazo razoável para o retorno do parecer.

8)
Tutela de urgência visa a resguardar direito fundamental à saúde e à vida, sendo cabível diante da presença dos requisitos legais da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável, configurando-se periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando não demonstrado que o custo anual supera 210 salários mínimos com base no PMVG da CMED.

2. A concessão de tutela de urgência em casos de fornecimento de medicamento é válida quando demonstrada a gravidade do quadro clínico, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes e a urgência do tratamento, ainda que ausente manifestação do NATJUS por motivo alheio à parte autora.

3. A ausência de cumprimento das formalidades previstas nos Temas 06 e 1234 do STF não invalida a decisão judicial quando demonstrada, por meio de laudo técnico, a necessidade premente do tratamento para preservação da vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.742/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366240/PR (Tema 1234), rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22.09.2023, DJe 11.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento 011179002776, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

–
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

Inicialmente, sustenta o agravante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atrairia a competência da Justiça Federal, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Pois bem.

No julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica acerca da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

Em atenção à complexidade do tema, especialmente no que tange ao custeio e à compensação financeira entre os entes federativos, o STF estabeleceu regras específicas e modulou os efeitos do julgamento, nos seguintes termos:

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

Conforme se depreende, a modulação de efeitos expressamente vedou a alteração de competência e a suscitação de conflitos para os processos ajuizados antes da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido em 11/10/2024.

Na hipótese, a presente demanda fora ajuizada em 02/04/2025.

Entretanto, a aplicação do Tema 1234 exige a apuração precisa do custo anual do tratamento, ou seja, se for
superior a 210 salários mínimos
, a competência deve ser da Justiça Federal.

In casu
, embora o valor dos medicamentos seja elevado,
não consta dos autos cálculo detalhado do custo anual com base no PMVG da CMED
(artigo 7º da
Lei nº 10.742/2003
)
, cenário que dificulta a análise automática da competência.

Quanto à submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, esta Corte já decidiu que a existência de unidades cadastradas para tratamento de câncer, como os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs), não exime o Poder Público de sua obrigação solidária no fornecimento de medicamentos necessários à preservação da saúde e da vida do cidadão.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde."
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Diário: 31/08/2018).

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso e os fundamentos jurídicos supramencionados,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO
:

Ao que se depreende, a controvérsia gira em torno da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe 100mg
, em favor da agravada, diagnosticada com
Linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular, estágio IIBX
, diante da ineficácia das linhas terapêuticas anteriormente administradas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Infere-se que a decisão impugnada teve por base conjunto probatório suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações iniciais, notadamente laudo médico circunstanciado que descreve a gravidade da enfermidade, a urgência na administração do novo protocolo terapêutico e a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao sistema público de saúde.

Conforme destacado pelo juízo de origem, consta nos autos
laudo médico detalhado
(ID 66345476, p. 10/11), o qual descreve minuciosamente o histórico clínico da parte autora, com indicação das três linhas de tratamento anteriores (protocolos ABVD, ICE e GDP), todas infrutíferas, e recomenda a adoção de quarta linha terapêutica com
Pembrolizumabe
, como condição indispensável à quimiossensibilidade necessária para o
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas
.

Ademais, não se pode ignorar que a ausência de manifestação do NATJUS decorreu de falha alheia à parte autora, conforme certificado pelo juízo originário, que, inclusive, destacou ter aguardado o prazo razoável para o retorno do parecer, sem que houvesse resposta.

Por fim, cumpre destacar que a tutela deferida visa a assegurar
direito fundamental à saúde e à vida
, cuja primazia encontra fundamento expresso nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

O
periculum in mora
inverso
é manifesto, pois eventual demora na disponibilização do tratamento pode comprometer, de forma irreversível, a integridade e a vida da parte autora, sendo certo que a irreversibilidade da medida satisfativa não pode se sobrepor à natureza dos direitos envolvidos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.